Tribunal: STJ
Processo: 0003835-16.2020.8.17.9000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2667501 - PE
(2024/0215094-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
PROCURADORA
: ANA CLÁUDIA DANTAS SENA - PE023026
EMBARGADO
: JAIME DE LIMA GOMES SOBRINHO
EMBARGADO
: CARLA PATRICIA DE SA CAVALCANTI QUERALVARES
EMBARGADO
: EDYANE CAMPOS DE MELO FRANCO QUERALVARES
EMBARGADO
: ANDREA MAELLY BELO DA SILVA MELO
EMBARGADO
: MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA
EMBARGADO
: MARCELO BATISTA VERAS FILHO
EMBARGADO
: BRUNO SIMOES DE MIRANDA SOARES
ADVOGADO
: MINARTE FIGUEIREDO BARBOSA FILHO - PE027171
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
MULTA DO
§ 2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO REJEITADO.
ART. 1.026,
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses
previstas no
do Código de Processo Civil (CPC). Não há na decisão
art. 1.022
embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material; o recurso
integrativo não se presta para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente
debatidos.
2. A mera rejeição dos embargos declaratórios não é suficiente para
a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC, que se justifica quando é
art. 1.026,
observada a intenção de retardar imotivadamente o andamento normal do processo,
em prejuízo da parte contrária e do Poder Judiciário. É necessária a configuração da
manifesta improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no
presente caso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/05/2026
18/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56884622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 19/05/2026 14:03:11
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 8440c5a7-bd39-44cb-b937-9a04d4570358

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56884622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 19/05/2026 14:03:11
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 8440c5a7-bd39-44cb-b937-9a04d4570358

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2667501 - PE
(2024/0215094-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
PROCURADORA
: ANA CLÁUDIA DANTAS SENA - PE023026
EMBARGADO
: JAIME DE LIMA GOMES SOBRINHO
EMBARGADO
: CARLA PATRICIA DE SA CAVALCANTI QUERALVARES
EMBARGADO
: EDYANE CAMPOS DE MELO FRANCO QUERALVARES
EMBARGADO
: ANDREA MAELLY BELO DA SILVA MELO
EMBARGADO
: MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA
EMBARGADO
: MARCELO BATISTA VERAS FILHO
EMBARGADO
: BRUNO SIMOES DE MIRANDA SOARES
ADVOGADO
: MINARTE FIGUEIREDO BARBOSA FILHO - PE027171
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
MULTA DO
§ 2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO REJEITADO.
ART. 1.026,
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses
previstas no
do Código de Processo Civil (CPC). Não há na decisão
art. 1.022
embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material; o recurso
integrativo não se presta para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente
debatidos.
2. A mera rejeição dos embargos declaratórios não é suficiente para
a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC, que se justifica quando é
art. 1.026,
observada a intenção de retardar imotivadamente o andamento normal do processo,
em prejuízo da parte contrária e do Poder Judiciário. É necessária a configuração da
manifesta improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no
presente caso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA
DE SANTO ANTÃO contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA assim ementado (fl. 224):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. REEXAME DE
ART. 1.022
Documento eletrônico VDA56111863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:42
Código de Controle do Documento: c415057e-02f6-4a80-b586-dd52d2080f6f

FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA. PROVIMENTO
NEGADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Inexiste a alegada violação ao do Código de Processo Civil art. 1.022
(CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade.
Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei
invocado.
2. A Corte de origem concluiu que, no título judicial executado, há uma
parte ilíquida e outra parte líquida, ou seja, em que constam os elementos
necessários à apuração do valor exequendo, que, neste caso, depende
apenas de meros cálculos aritméticos. O reexame do contexto fático-
probatório dos autos redunda na formação de novo juízo acerca dos fatos e
das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte recorrente alega o seguinte (fl. 238):
No caso em apreço, verifica-se a existência de omissão relevante, uma
vez que a decisão embargada deixou de analisar de forma específica
fundamentos
jurídicos
expressamente
suscitados
pelo
Município,
notadamente no que se refere à violação ao
do CPC, atinente à
art. 17
ausência de interesse de agir.

Requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes.
A parte adversa apresentou impugnação com pedido de aplicação de multa
(fls.
).
247/256
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
art. 1.022
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fls.
):
227/229
Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pela
municipalidade nos autos de cumprimento de sentença instaurado
provisoriamente pelos agravados relativamente à parcela principal da
Documento eletrônico VDA56111863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:42
Código de Controle do Documento: c415057e-02f6-4a80-b586-dd52d2080f6f

condenação, excetuando-se os juros, os quais se encontram com recurso
especial e recurso extraordinário aguardando o trânsito em julgado.
Não prospera a alegação de violação ao do Código de Processo
Civil (CPC) porque, da leitura do acórdão, é possível concluir que
art. 1.022
a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão apresentada. O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO resolveu a
controvérsia de forma fundamentada, não havendo que se falar em omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
[...]
O Tribunal de origem reconheceu que, no título judicial executado, há
uma parte ilíquida e outra parte líquida, ou seja, em que constam os
elementos necessários à apuração do valor exequendo, que, neste caso,
depende apenas de meros cálculos aritméticos.
Da análise do da Constituição Federal, conclui-se que a
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de
art. 105, inciso III,
uniformizar a interpretação da legislação federal.
No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame
do contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à
formação de novo juízo acerca de fatos e de provas, atribuição exclusiva das
autoridades judiciais de primeira e segunda instâncias.

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
TURMA concluiu que aferir se o título judicial estava inexequível, ou seja, que
não constavam os elementos necessários para a apuração do valor
exequendo, ensejaria o reexame de provas.
Ao contrário do alegado pela parte recorrente, o acórdão embargado não
padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar
o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e
fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos
e jurídicos relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
CPC/2015.
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no
do
são
art. 1.022
CPC/2015,
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
Documento eletrônico VDA56111863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:42
Código de Controle do Documento: c415057e-02f6-4a80-b586-dd52d2080f6f

2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
recurso.
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio
REsp n. 1.574.004/SE,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem
8/3/2021,
11/3/2021,
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
II, DO
ART. 1.022,
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
CPC/2015.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022
do CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo
e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios
a esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 1.777.777/MS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
9/11/2021,
10/12/2021,
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
A respeito da solicitação feita pela parte ora recorrida, a mera rejeição dos
embargos declaratórios não é suficiente para a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC, que se justifica quando é observada a intenção de retardar
art. 1.026,
imotivadamente o andamento normal do processo, em prejuízo da parte contrária e do
Poder Judiciário. É necessária a configuração da manifesta improcedência do recurso
a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no presente caso.
Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados desta Corte
Superior, naquilo que interessa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
QUE DEFERE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO
Documento eletrônico VDA56111863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:42
Código de Controle do Documento: c415057e-02f6-4a80-b586-dd52d2080f6f

AO
DO
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
RECORRIDO. INCONFORMISMO. MULTA DO
§ 2o, DO
ART. 1.026,
NÃO CABIMENTO.
NATUREZA JURÍDICA
CPC/2015.
SÚMULA 98/STJ.
DA LISTA DO
DO
MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE
ART. 1.015
CPC/2015.
DO
ROL
DO

DO

ART.
1.015

CPC/2015.
TEMA
988/STJ.
E
MODULAÇÃO DOS EFEITOS
RESP 1.696.396/MT
RESP 1.704.520/MT.
DA
DECISÃO.
APLICAÇÃO
DA
TESE
PARA
AS
DECISÕES
INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO
PARADIGMA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROLATADA EM MOMENTO
ANTERIOR.
NÃO
INCIDÊNCIA
DA
TESE.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
V. Nos termos da
"embargos de declaração
art. 1.026,
Súmula 98/STJ,
manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter
protelatório". Assim, a simples oposição dos Embargos de Declaração pela
parte agravante, por si só, não justifica a imposição da multa prevista no §
2o, do CPC, motivo pelo qual o Recurso Especial merece ser provido, no
ponto.
[...]
VIII. Agravo interno parcialmente provido, para conhecer do Recurso
Especial e dar-lhe parcial provimento, apenas para afastar a condenação da
parte agravante ao pagamento da multa, prevista no
§ 3o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete
REsp n. 1.686.924/MG,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/3/2021,
19/3/2021.

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE.
PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA.
TEMA
880.
MODULAÇÃO
DOS
EFEITOS.

ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
RESP
1.336.026/PE.
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.026,
DESCABIMENTO. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§
art. 1.026,
2o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero improvimento
dos Embargos de Declaração, sendo necessária a configuração da
manifesta improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não
ocorreu no caso.
V - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AgRg no
relatora Ministra
REsp n. 1.301.935/DF,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
)
5/11/2019, 29/11/2019.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56111863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:42
Código de Controle do Documento: c415057e-02f6-4a80-b586-dd52d2080f6f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.667.501 / PE
Número Registro: 2024/0215094-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00033363520098171590
00038351620208179000
00050430820168173590
33363520098171590
38351620208179000 3835162020817900000050430820168173590 50430820168173590
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
PROCURADORA : ANA CLÁUDIA DANTAS SENA - PE023026
AGRAVADO
: JAIME DE LIMA GOMES SOBRINHO
AGRAVADO
: CARLA PATRICIA DE SA CAVALCANTI QUERALVARES
AGRAVADO
: EDYANE CAMPOS DE MELO FRANCO QUERALVARES
AGRAVADO
: ANDREA MAELLY BELO DA SILVA MELO
AGRAVADO
: MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA
AGRAVADO
: MARCELO BATISTA VERAS FILHO
AGRAVADO
: BRUNO SIMOES DE MIRANDA SOARES
ADVOGADO
: MINARTE FIGUEIREDO BARBOSA FILHO - PE027171
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Documento eletrônico VDA56866783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:09:41
Código de Controle do Documento: 740688d9-fb04-49d8-bc43-d25ce6c7fd20

PROCURADORA : ANA CLÁUDIA DANTAS SENA - PE023026
EMBARGADO
: JAIME DE LIMA GOMES SOBRINHO
EMBARGADO
: CARLA PATRICIA DE SA CAVALCANTI QUERALVARES
EMBARGADO
: EDYANE CAMPOS DE MELO FRANCO QUERALVARES
EMBARGADO
: ANDREA MAELLY BELO DA SILVA MELO
EMBARGADO
: MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA
EMBARGADO
: MARCELO BATISTA VERAS FILHO
EMBARGADO
: BRUNO SIMOES DE MIRANDA SOARES
ADVOGADO
: MINARTE FIGUEIREDO BARBOSA FILHO - PE027171
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:09:41
Código de Controle do Documento: 740688d9-fb04-49d8-bc43-d25ce6c7fd20